Tribunal: STF
Processo: AI 600560
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.      
   ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA 
   REFLEXA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA.
1. Caso em que entendimento diverso do 
   adotado pela Instância Judicante de origem demandaria o reexame da 
   legislação ordinária aplicada à espécie e a análise de fatos e 
   provas. Providências vedadas neste momento processual.
2. Ofensa às 
   garantias constitucionais do processo, se existente, ocorreria de 
   modo reflexo ou indireto.
3. O aresto impugnado, em que pese haver 
   dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente 
   fundamentado. Logo, não cabe falar em afronta ao inciso IX do art. 
   93 da Carta Magna de 1988.
4. Agravo regimental desprovido.